Tribunal: TJSP
Processo: 1069310-12.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA –– DANOS MATERIAIS E MORAIS – Julgamento antecipado da lide – Não caracterizada a decadência – Ausente a verossimilhança das alegações – Não descartado eventual mau uso do móvel – Não comprovada a má prestação de serviços da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Descabido o julgamento antecipado da lide – Controvérsia acerca dos fatos alegados – Cabível dilação

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA –– DANOS MATERIAIS E MORAIS – Julgamento antecipado da lide – Não caracterizada a decadência – Ausente a verossimilhança das alegações – Não descartado eventual mau uso do móvel – Não comprovada a má prestação de serviços da Requerida – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Descabido o julgamento antecipado da lide – Controvérsia acerca dos fatos alegados – Cabível dilação probatória – Possível a realização de prova pericial indireta e de prova testemunhal – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL (AINDA QUE INDIRETA – ARCANDO OS AUTORES COM O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS) E TESTEMUNHAL EM OPORTUNA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO